Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-54.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000198-54.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: AUGUSTA BRITO GOMES

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0000198-54.2014.8.05.0253, movido por Augusta Brito Gomes. A sentença, em liquidação por rito ordinário, reconheceu como líquida a obrigação do banco em razão de expurgos inflacionários do Plano Verão, condenando-o ao pagamento da quantia apresentada na memória de cálculo da exordial, além de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade e exatidão dos cálculos apresentados na fase de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tratou da recomposição de perdas inflacionárias incidentes sobre cadernetas de poupança em janeiro de 1989. Questiona-se a aplicação de juros e correção monetária, bem como alegado excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.
A sentença observou corretamente os parâmetros definidos na ACP e pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1314478/RS e REsp 1370899/SP).
4.
A autora demonstrou sua condição de poupadora com extrato bancário que comprova a titularidade de conta ativa no período relevante, com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.
5.
A incidência de juros remuneratórios até o encerramento da conta, correção monetária integral baseada no IPC (42,72%) e juros moratórios desde a citação na ação coletiva estão em conformidade com os precedentes do STJ (AgRg no REsp 1521875/SP; AgRg no AREsp 658.885/MS).
6.
Não há excesso de execução, tampouco duplicidade de índices, estando os cálculos dentro dos limites do título executivo.

7.
A jurisprudência reconhece a legitimidade dos poupadores não associados ao IDEC para execução individual, com efeito erga omnes da sentença coletiva (Tema 499/STF e STJ, AgInt no AREsp 978.014/SP).
8.
Honorários advocatícios são devidos por se tratar de liquidação por procedimento comum com nítido cunho litigioso.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a execução individual de sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, independentemente de filiação à entidade. 2. Os expurgos inflacionários do Plano Verão devem ser corrigidos pelo IPC em 42,72%, com juros remuneratórios até o encerramento da conta e juros moratórios a partir da citação na ação coletiva. 3. A liquidação com conteúdo litigioso admite fixação de honorários advocatícios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000198-54.2014.8.05.0253
, em que figuram como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,

e, como Apelado,
AUGUSTA BRITO GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça